Tribunal: TJDFT
Processo: 0720806-34.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0720806-34.2023.8.07.0003 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MALHA FITNESS ACADEMIA DE MUSCULACAO LTDA APELADO: MAURICIO GOMES DE MATOS D E S P A C H O Intime-se a advogada da parte apelante para que se manifeste sobre a certidão de ID 75619118, no prazo de 10 dias. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 01 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator